Tribunal: TJMT
Processo: 1013153-95.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013153-95.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), EDUARDO GOMES DA SILVA - CPF: 951.272.081-72 (AGRAVADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO DA PENA DE MULTA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO DECRETO. LEITURA CONJUNTA DOS ARTS. 1º E 12. AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal – Núcleo de Execução Penal da Comarca de Cuiabá, que, com fundamento no art. 12, inciso I, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, concedeu indulto da pena de multa ao agravado, condenado a pena unificada de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão pela prática de 02 (dois) crimes de roubo e 01 (um) crime de tráfico de drogas, declarando extinta sua punibilidade. O Ministério Público postula, em sede preliminar, a nulidade da decisão por ausência de prévia manifestação ministerial e, no mérito, o afastamento da concessão do indulto quanto à pena de multa, ante a existência de crime impeditivo do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que concedeu o indulto da pena de multa sem prévia manifestação do Ministério Público é nula, por violação aos arts. 67 e 112, § 1º, da Lei de Execução Penal e ao princípio constitucional do devido processo legal; (ii) estabelecer se é juridicamente possível a concessão de indulto da pena de multa, nos termos do art. 12, inciso I, do Decreto nº 12.338/2024, a condenado por tráfico ilícito de drogas, crime equiparado a hediondo, diante da vedação expressa contida no art. 1º, incisos I e XVIII, do mesmo Decreto e no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora a preliminar de nulidade por ausência de prévia manifestação do Ministério Público seja juridicamente correta — porquanto a intervenção ministerial no processo de execução penal é obrigatória, nos termos dos arts. 67 e 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, sob pena de nulidade absoluta —, superada a preliminar, passa-se à análise do mérito.

O art. 12, inciso I, do Decreto nº 12.338/2024, que prevê o indulto coletivo da pena de multa cujo valor não supere o mínimo para ajuizamento de execução fiscal, não pode ser interpretado de forma isolada, devendo ser lido sistematicamente em conjunto com o art. 1º, incisos I e XVIII, do mesmo Decreto, que expressamente veda a concessão do benefício a condenados por crimes hediondos ou equiparados e por tráfico ilícito de entorpecentes.

O crime de tráfico ilícito de drogas é equiparado a hediondo, nos termos do art. 2º da Lei nº 8.072/1990, o que reforça a incidência da restrição legal ao benefício do indulto, alcançando todas as modalidades de pena, inclusive a pena de multa.

O art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal estabelece vedação constitucional expressa à concessão de graça ou anistia aos condenados por tráfico de drogas, norma de hierarquia superior que alcança todas as modalidades de pena, não podendo ser afastada por decreto presidencial.

O cumprimento integral da pena privativa de liberdade não extingue a pena de multa, que possui natureza autônoma, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.150, sendo indevida a extinção da punibilidade pela via do indulto quando presente crime impeditivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial representativo da controvérsia (REsp nº 2.195.927/SP), e deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolidaram o entendimento de que o indulto não se aplica à pena de multa decorrente de condenação por tráfico ilícito de drogas, salvo na hipótese de incidência do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, circunstância não verificada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a decisão agravada e afastar a concessão do indulto quanto à pena de multa imposta ao agravado, determinando o prosseguimento da execução da pena de multa.

Tese de julgamento:

"1. A vedação constitucional e legal à concessão de indulto para condenados por tráfico ilícito de drogas alcança também a pena de multa, por força do art. 5º, XLIII, da CF/1988 e do art. 1º, incisos I e XVIII, do Decreto nº 12.338/2024.

2. O art. 12 do Decreto nº 12.338/2024 deve ser interpretado sistematicamente em conjunto com o art. 1º do mesmo diploma, de modo que a exceção relativa a multas de baixo valor não se aplica aos crimes expressamente excluídos do benefício.

3. O cumprimento integral da pena privativa de liberdade não extingue a pena de multa, que mantém natureza autônoma e independente.

4. A insuficiência econômica do condenado não constitui fundamento para concessão de indulto da pena de multa, devendo ser solucionada pelos mecanismos próprios previstos na Lei de Execução Penal."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena nº 0011416-41.2009.8.11.0042, e, trâmite pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Criminal – Núcleo de Execução Penal da Comarca de Cuiabá, nos autos do PEP n.º 0011416-41.2009.8.11.0042.

Eduardo Gomes da Silva
, nascido em 16/08/1981, cumpre pena unificada de
17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em razão de condenação pela prática de
02 (dois) crimes de roubo
e
01 (um) crime de tráfico de drogas
.

A decisão impugnada, proferida em 04 de agosto de 2025 e lançada no sistema em 12/08/2025 (seq. 71.1), da lavra da Juíza de Direito Dra. Edna Ederli Coutinho, declarou extinta a pena privativa de liberdade pelo seu integral cumprimento e, quanto à pena de multa pendente, concedeu o indulto com fundamento no art. 12, inciso I, do Decreto n.º 12.338/2024, declarando extinta a punibilidade do agravado também nesse aspecto. O trecho nuclear da decisão guerreada assim dispõe:

"A pena de multa merece extinção pela concessão da benesse do indulto nos termos do Decreto nº 12.338/2.024. Isto porque, aduz o art. 12º, inciso I, do Decreto nº 12.338/2.024 que: 'Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas a pena de multa: I - cujo valor não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda'. Desta forma, tem-se que, independente da fase em que se encontrar o cumprimento da pena tem-se que deverá ser realizada a análise conforme aduz o art. 12. §1º do Decreto 12.338/2.024. Desta forma, presentes os requisitos para concessão da benesse, DECLARO extinta a pena multa aplicada da pessoa condenada nos termos do artigo art. 12º, inciso I, do Decreto nº 12.338/2.024."

A decisão foi proferida sem prévia manifestação do Ministério Público.

Irresignado, o
Parquet
interpôs o presente recurso em 15 de dezembro de 2025, cuja tempestividade foi certificada pelo Gestor Administrativo Saulo da Silva Junior em 18 de fevereiro de 2026 (seq. 82.1).

Em suas razões recursais
, o Ministério Público sustenta,
preliminarmente
, a nulidade absoluta da decisão agravada, por ter sido proferida sem a prévia manifestação do órgão ministerial, em afronta ao disposto nos artigos 67 e 112, §1.º, da Lei de Execução Penal, bem como ao §4.º do art. 15 do Decreto n.º 12.338/2024.
No mérito
, argumenta que o agravado, por ter sido condenado pelo crime de tráfico de drogas — delito equiparado a hediondo —, está expressamente excluído do benefício do indulto, nos termos do art. 1.º, incisos I e XVIII, do Decreto n.º 12.338/2024, e do art. 5.º, inciso XLIII, da Constituição Federal. Sustenta, ainda, que a pena de multa permanece exequível, porquanto o prazo prescricional, aumentado de um terço em razão da reincidência do agravado, somente se consumará em 27/08/2029.

Por ocasião do juízo de retratação, a Juíza de Direito, nos termos do art. 589 do Código de Processo Penal, recebeu o recurso sem efeito suspensivo e manteve a decisão agravada pelos próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça.

Intimada para apresentar contrarrazões, a defesa do agravado manifestou-se de forma singular: pugnou pelo
provimento
da pretensão recursal ministerial, reconhecendo que o indulto da pena de multa foi concedido sem prévia manifestação do Ministério Público e que, de fato, a extinção não deveria ter ocorrido por meio desse instituto, em razão de o crime de tráfico de drogas ser equiparado a hediondo e, portanto, impeditivo do benefício.

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procurador de Justiça

Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo
provi
mento
do recurso,

sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 375909378)

“Agravo em Execução – Reeducando que responde pela prática de crimes de roubo e tráfico de drogas – decisão que concedeu indulto em relação à pena de multa e extinguiu a punibilidade do agravado – irresignação ministerial – 1. Preliminarmente: postulada declaração de nulidade da decisão proferida sem prévia manifestação do Ministério Público – probabilidade – necessidade de participação do Ministério Público em todos os atos da execução penal – Decisum que deve ser anulado – 2. No mérito: afastamento da concessão do indulto quanto à pena de multa imposta ao agravado – possibilidade – existência de crime impeditivo de concessão do indulto – art. 1º, inciso I e XVIII, do Decreto Presidencial n. 12.338/24, excepciona os apenados por tráfico de drogas da concessão do referido benefício – afronta ao art. 5º, inciso XLIII, da CF – reforma do decisum que se impõe –
Pelo provimento do agravo”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. A decisão agravada é passível de impugnação pela via do agravo em execução, nos termos do art. 197 da Lei n.º 7.210/84, e a tempestividade do recurso foi devidamente certificada nos autos.

DA PRELIMINAR

Embora a preliminar suscitada pelo Ministério Público seja juridicamente correta — porquanto a decisão foi proferida sem a prévia manifestação do
Parquet
, em afronta ao disposto nos arts. 67 e 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça —, superada a preliminar, passo à análise do mérito.

DO MÉRITO — IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO INDULTO DA PENA DE MULTA AO CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS

Embora o reconhecimento da nulidade já seja suficiente para a reforma da decisão agravada, a relevância da matéria de fundo e a necessidade de orientar o Juízo de origem no rejulgamento da questão recomendam que o mérito seja desde logo apreciado, evitando-se a perpetuação de uma situação jurídica manifestamente contrária ao ordenamento constitucional e legal vigente.

O Juízo singular concedeu o indulto da pena de multa com fundamento exclusivo no art. 12, inciso I, do Decreto n.º 12.338/2024, que assim dispõe:

"Art. 12. Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas a pena de multa: I - cujo valor não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda."

A decisão agravada, contudo, realizou uma leitura parcial e fragmentada do Decreto n.º 12.338/2024, ignorando por completo o disposto em seu art. 1.º, que estabelece as vedações expressas à concessão do benefício. Referido dispositivo é categórico ao determinar que
"o indulto e a comutação de pena não alcançam as pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: I - por crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990"
e, ainda, no inciso XVIII, por crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

O agravado Eduardo Gomes da Silva foi condenado, entre outros delitos, pela prática do crime de
tráfico de drogas
, tipificado na Lei n.º 11.343/2006. O tráfico ilícito de entorpecentes é crime expressamente equiparado a hediondo, nos termos do art. 2.º da Lei n.º 8.072/1990, e encontra vedação constitucional expressa à concessão de graça e anistia no art. 5.º, inciso XLIII, da Constituição Federal, que dispõe:

"a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem."

A vedação constitucional é absoluta e não comporta temperamentos. O indulto, como modalidade de graça coletiva, insere-se no âmbito das restrições impostas pelo art. 5.º, XLIII, da Carta Magna. Essa compreensão não é nova na jurisprudência pátria: o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n.º 3150, já assentou que a pena de multa, embora autônoma, não se desvincula da condenação que lhe deu origem para fins de aplicação das vedações constitucionais e legais pertinentes ao crime praticado.

A interpretação sistemática do Decreto n.º 12.338/2024 é, portanto, inafastável: o art. 12, que prevê o indulto da pena de multa de baixo valor, não pode ser lido de forma isolada, dissociado do art. 1.º, que estabelece as hipóteses de exclusão do benefício. Admitir o contrário seria permitir que um decreto presidencial — ato normativo de hierarquia infraconstitucional — contornasse vedação expressa da Constituição Federal, o que é juridicamente inadmissível.

O Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial representativo da controvérsia, consolidou esse entendimento no
REsp n.º 2.195.927/SP
, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado pela Terceira Seção em 05/06/2025, fixando a tese de que o indulto não se aplica à pena de multa decorrente de condenação por tráfico ilícito de drogas, salvo na hipótese de incidência do redutor do art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006 — situação que não se verifica no caso concreto, já que o agravado ostenta a condição de reincidente.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL. DISCUSSÃO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE INDULTO À PENA DE MULTA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS COM BASE NO DECRETO N. 11 .846/2023. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. 1 . O art. 1º, I e XVII, do Decreto Presidencial n. 11.846/2023, ao excluir o indulto aos crimes hediondos e equiparados, inclusive tráfico de drogas, não restringiu a natureza da pena decorrente dessa condenação, de modo que a vedação abrange inclusive a pena de multa . 2. Tal compreensão não se aplica aos condenados por crime de tráfico de drogas em que reconhecida a incidência do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11 .343/2006, pois essa conduta não figura entre aquelas elencadas no inciso XVII do art. 1º do decreto em referência, além do que também não se encontra abarcada pelo inciso I da norma em comento (não é equiparada a crime hediondo). 3. Recurso especial improvido . Fixada a seguinte tese: o indulto previsto no Decreto n. 11.846/2023 não se aplica ao condenado por tráfico de drogas na forma do caput e § 1º do art. 33 da Lei de Drogas, vedação essa que abrange a pena de multa eventualmente cominada, salvo se beneficiado com o redutor especial (art . 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). (STJ - REsp: 00000000000002195927 SP 2025/0020018-4, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/06/2025, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 10/06/2025)

Este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso também já se pronunciou reiteradamente nesse sentido. A Segunda Câmara Criminal, ao julgar o
Agravo em Execução n.º 1006014-29.2025.8.11.0000
, de minha relatoria, o qual foi provido o recurso ministerial para afastar a concessão de indulto da pena de multa a condenado por crime impeditivo do benefício, assentando que
"havendo condenação por crime impeditivo do benefício, não faz jus o apenado ao indulto da pena de multa, ainda que preenchidos os demais requisitos objetivos e subjetivos"
. No mesmo diapasão, a Quarta Câmara Criminal, ao julgar o
Agravo em Execução n.º 1026668-37.2025.8.11.0000
, de relatoria do Desembargador Juvenal Pereira da Silva, em 16/09/2025, fixou tese no sentido de que
"a vedação constitucional e legal à concessão de indulto para condenados por tráfico ilícito de drogas alcança também a pena de multa"
e que
"o art. 12 do Decreto nº 12.338/2024 deve ser interpretado em conjunto com o art. 1.º, de modo que a exceção relativa a multas de baixo valor não se aplica aos crimes expressamente excluídos"
.

Registre-se, por fim, que a pena de multa aplicada ao agravado permanece exequível. Conforme bem demonstrado pelo Ministério Público em suas razões recursais, a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação em 27/08/2013, sendo o agravado reincidente — circunstância que determina o aumento de um terço no prazo prescricional, nos termos do art. 110 do Código Penal. Assim, o prazo prescricional de 12 (doze) anos, acrescido de um terço, passa a ser de 16 (dezesseis) anos, somente se consumando em 27/08/2029. Não há, portanto, qualquer causa extintiva da punibilidade que pudesse justificar a extinção da pena de multa por via diversa do indulto ora afastado.

Diante de todo o exposto, o recurso merece integral provimento, tanto pela nulidade da decisão proferida sem a prévia manifestação do Ministério Público quanto, no mérito, pela impossibilidade jurídica de concessão do indulto da pena de multa ao agravado, condenado por crime de tráfico de drogas, expressamente excluído do benefício pelo art. 1.º, incisos I e XVIII, do Decreto n.º 12.338/2024 e pelo art. 5.º, inciso XLIII, da Constituição Federal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso
e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para
reformar a decisão agravada
para
afastar a concessão do indulto da pena de multa
imposta ao agravado Eduardo Gomes da Silva, determinando o prosseguimento da execução da pena de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026